Tribunal: TJSP
Processo: 2230390-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu a expedição de ofício para terceiro, a fim de que informasse a respeito da eventual existência de relação comercial com os agravados – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravados que possuíam relação comercial com USINA SJC - BIOENERGIA LTDA., que, inclusive, chegou a garantir o pagamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu a expedição de ofício para terceiro, a fim de que informasse a respeito da eventual existência de relação comercial com os agravados – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravados que possuíam relação comercial com USINA SJC - BIOENERGIA LTDA., que, inclusive, chegou a garantir o pagamento do título executivo objeto da demanda – Possibilidade de expedição de ofício para a mencionada empresa, a fim de que informe a respeito de eventual relação comercial e crédito em favor dos agravados – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar a expedição de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2230390-71.2019.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no
Página 1 de 5
Registro: 2020.0000006442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2230390-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em
que é agravante COPERCANA - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA
DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados LUIZ ALBINO BARBOSA
DE OLIVEIRA e LUIZ ALBINO BARBOSA DE OLIVEIRA NETO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2230390-71.2019.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no 07916
Página 2 de 5
Voto no 07916
Agravo de Instrumento no 2230390-71.2019.8.26.0000
Agravante: COPERCANA - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA
DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados: LUIZ ALBINO BARBOSA DE OLIVEIRA e LUIZ ALBINO
BARBOSA DE OLIVEIRA NETO
1a Vara Cível da Comarca de Sertãozinho
Magistrado: Dr. Rodrigo Rissi Fernandes
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Decisão que indeferiu a expedição de ofício para
terceiro, a fim de que informasse a respeito da eventual existência de
relação comercial com os agravados Pleito de reforma da decisão
Cabimento Agravados que possuíam relação comercial com USINA SJC
- BIOENERGIA LTDA., que, inclusive, chegou a garantir o pagamento do
título executivo objeto da demanda
Possibilidade de expedição de
ofício para a mencionada empresa, a fim de que informe a respeito de
eventual relação comercial e crédito em favor dos agravados Decisão
reformada
AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar a
expedição de ofício.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Copercana - Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado
de São Paulo contra a r. decisão (fl. 146), proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada pela agravante em face
de Luiz Albino Barbosa de Oliveira e Luiz Albino Barbosa de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2230390-71.2019.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no 07916
Página 3 de 5
Neto, que indeferiu a expedição de ofício para terceiro, a fim de que
informasse a existência de relação comercial com os agravados e de eventual
crédito a ser recebido por estes.
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/14), em
síntese, que objetiva a expedição de ofício às usinas de processamento de cana-
de-açúcar pertencentes à USINA SJC - BIOENERGIA LTDA., para que esta
informe nos autos a respeito da existência de relação comercial com os
agravados, decorrente de qualquer produção proveniente dos imóveis
matriculados sob os nos. 25.449 e 37.101 do Cartório de Registro de Imóveis
de Itumbiara/GO. Afirma que o inadimplemento dos agravados vem causando
sérios prejuízos financeiros.
Com tais argumentos pediu a concessão da antecipação
da tutela recursal, para determinar a expedição de ofício à USINA SJC -
BIOENERGIA LTDA., nos endereços indicados, para que, ao final, seja dado
provimento ao presente agravo de instrumento para a reforma da decisão
atacada (fl. 14).
A antecipação da tutela recursal foi deferida em segunda
instância, por este Relator para determinar a expedição de ofício à USINA SJC -
BIOENERGIA LTDA. (fls. 202/205).
Não houve apresentação de contraminuta pelos agravados
(fl. 208).
O recurso é tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2230390-71.2019.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no 07916
Página 4 de 5
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Atendidos aos requisitos necessários para conhecimento,
como já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.
Denota-se dos autos principais que a agravante ajuizou
ação de execução de título extrajudicial em face dos agravados, almejando o
pagamento do valor de R$ 605.419,94 (seiscentos e cinco mil, quatrocentos e
dezenove reais e noventa e quatro centavos).
Vislumbra-se
que
os
agravados
possuíam
relação
comercial com USINA SJC - BIOENERGIA LTDA., que até garantiu o pagamento
do título executivo extrajudicial objeto da presente demanda por força do
“instrumento particular de compromisso de fornecimento de matéria prima e
outras matérias”, firmado pelos agravados com a supracitada empresa, para
quem aqueles forneciam cana-de-açúcar.
Assim, por conta da existência de relação comercial prévia
entre os agravados e USINA SJC - BIOENERGIA LTDA. e tendo em vista que o
processamento da ação de execução deve ocorrer no interesse do credor,
consoante disposição do artigo 797 do Código de Processo Civil, entende-se
que é possível a expedição de ofício para esta empresa, para que informe se
ainda possui relação comercial com os agravados, consistente no fornecimento
de matéria-prima pela exploração dos imóveis matriculados sob os nos. 25.449
e 37.101 do Cartório de Registro de Imóveis de Itumbiara/GO, bem como se os
agravados possuem crédito a receber, hipótese na qual este deverá ser
depositado em conta judicial vinculada a estes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2230390-71.2019.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no 07916
Página 5 de 5
Desta forma, deve ser reformada a decisão de 1a
instância agravada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para, reformando a r. decisão agravada,
determinar a expedição de ofício à USINA SJC - BIOENERGIA LTDA., nos
endereços declinados pela agravante, para que informe a respeito de eventual
existência de relação comercial e de crédito dos agravados, com a juntada dos
documentos necessários para comprovação, bem como, na hipótese de
existência de valores a serem recebidos pelos agravados, o depósito destes em
conta judicial vinculada a estes autos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)